Tribunal: TJBA
Processo: 0506956-21.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506956-21.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: OSVALDO DIAS DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 566 DO STJ. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. INDICAÇÃO TEMPESTIVA DE NOVO ENDEREÇO DO EXECUTADO. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CITATÓRIAS. PREJUÍZO DEMONSTRADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas, nos autos de Execução Fiscal ajuizada em face de OSVALDO DIAS DOS SANTOS, na qual foi reconhecida, de ofício, a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito executivo. 2. Consta dos autos que o magistrado de origem, em 14/11/2024, intimou o exequente para indicar endereço atualizado do executado ou bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do processo. O Município, em 14/01/2025, atendeu à determinação judicial, informando novo endereço do devedor e requerendo a realização da citação. 3. Todavia, apesar do cumprimento tempestivo da diligência pelo exequente, o feito foi concluso para sentença, sendo reconhecida a prescrição intercorrente sem a realização da nova tentativa citatória. II. Questão em discussão: 4. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decretação de ofício da prescrição intercorrente, à luz do art. 40 da Lei n.º 6.830/80 e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566, especialmente diante da ausência de inércia do exequente e da indicação tempestiva de novo endereço do executado, sem o esgotamento das diligências citatórias. III. Razões de decidir: 5. Nos termos do art. 40 da Lei n.º 6.830/80 e da tese firmada no Tema 566/STJ, o prazo prescricional somente se inicia após o transcurso do período de suspensão legal e desde que caracterizada a inércia do credor. Ademais, a decretação da prescrição intercorrente exige a prévia oitiva da Fazenda Pública, bem como a demonstração dos marcos temporais utilizados na contagem do prazo. 6. No caso concreto, o Município não permaneceu inerte, tendo indicado novo endereço do executado dentro do prazo fixado pelo juízo, o que constitui causa apta a afastar a caracterização da prescrição intercorrente. 7. A indicação tempestiva de endereço atualizado do executado configura providência idônea para impulsionar o feito, afastando a inércia processual. O juízo de origem, ao desconsiderar tal diligência e extinguir o processo, incorreu em violação à tese firmada no item 4.4 do Tema 566/STJ, que admite a demonstração de causas interruptivas pela Fazenda Pública em sua primeira manifestação nos autos. IV. Dispositivo e tese: CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para ANULAR a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal, sem condenação em custas ou honorários advocatícios. Tese de julgamento: A prescrição intercorrente pressupõe inércia continuada do exequente, não se configurando quando a Fazenda Pública promove, de forma tempestiva, diligência apta ao prosseguimento da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: art. 40, caput e § 4.º, da Lei n.º 6.830/80; arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. Jurisprudência relevante citada: REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ); Súmula 314/STJ; Súmula 106/STJ. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0506956-21.2018.8.05.0004, em que figuram como parte Apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e Apelado OSVALDO DIAS DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG27